Tribunal: STM
Processo: 7000098-04.2022.7.00.0000
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): CARLOS AUGUSTO AMARAL OLIVEIRA
Órgão julgador: CARLOS AUGUSTO AMARAL OLIVEIRA
Órgão colegiado: Superior Tribunal Militar
Data de julgamento: 2022-09-15
Data de publicação: 2022-10-04

Ementa:
EMENTA: APELAÇÃO. DPU. POSSE DE ENTORPECENTE. ART. 290 DO CPM. DENUNCIAÇÃO CALUNIOSA. ART. 343 DO CPM. PRELIMINAR DE NULIDADE DA SENTENÇA. QUEBRA DA CADEIA DE CUSTÓDIA. EXCLUSÃO DE LAUDO GRAFOTÉCNICO. NÃO ACOLHIMENTO. DECISÃO UNÂNIME. MÉRITO. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. CONJUNTO PROBATÓRIO CONGRUENTE. PROVAS TESTEMUNHAL E PERICIAL. DESPROVIMENTO DO RECURSO. DECISÃO POR MAIORIA.
Constitui mera irregularidade a ausência de juntada aos autos dos padrões gráficos utilizados para a confecção do laudo pericial grafotécnico, não tendo, portanto, o condão de excluir a prova técnica dos autos e de macular a Ação Penal por suposto prejuízo ao exercício da ampla defesa. Preliminar rejeitada por unanimidade.
A materialidade e a autoria estão amplamente comprovadas, conforme demonstram as provas oral e pericial. O apelante deu causa à instauração de IPM ao imputar a prática do crime de posse de entorpecente a colega de farda sabidamente inocente. A conduta praticada pelo Apelante perfaz os requisitos objetivos e subjetivos do crime de posse de entorpecente, previsto no art. art. 290, caput, do CPM, e do crime de denunciação caluniosa, previsto no art. 343 desse Codex. Manutenção do decreto condenatório que se impõe.
Apelação desprovida. Decisão por maioria.

Inteiro teor:
04/10/2022 10:06
Extrato de Ata
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/controlador.php?acao=acessar_documento&doc=721663865032147253640079931269&evento=72166...
1/2
Poder Judiciário
STM
EXTRATO DE ATA DA SESSÃO VIRTUAL DE 12/09/2022
A 15/09/2022
APELAÇÃO CRIMINAL Nº 7000098-04.2022.7.00.0000/PR
RELATOR: MINISTRO CARLOS AUGUSTO AMARAL OLIVEIRA
PRESIDENTE: MINISTRO LÚCIO MÁRIO DE BARROS GÓES
APELANTE: GUSTAVO GOZZI MOREIRA
ADVOGADO: AFONSO CARLOS ROBERTO DO PRADO (DPU)
APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO MILITAR
Certifico que o Tribunal Pleno, ao apreciar os autos do processo em epígrafe, proferiu a
seguinte decisão:
O TRIBUNAL PLENO, POR UNANIMIDADE, REJEITOU A PRELIMINAR
DEFENSIVA DE NULIDADE DA SENTENÇA, FUNDAMENTADA NA QUEBRA
DA CADEIA DE CUSTÓDIA. EM SEGUIDA, NO MÉRITO, POR MAIORIA,
DECIDIU CONHECER DO APELO DA DEFENSORIA PÚBLICA DA UNIÃO E
NEGAR-LHE PROVIMENTO, PARA MANTER A CONDENAÇÃO IMPOSTA NA
SENTENÇA, POR SEUS PRÓPRIOS E JURÍDICOS FUNDAMENTOS. OS
MINISTROS JOSÉ COÊLHO FERREIRA E MARIA ELIZABETH GUIMARÃES
TEIXEIRA ROCHA VOTAVAM NO SENTIDO DE DAR PROVIMENTO PARCIAL
AO APELO DEFENSIVO PARA REFORMAR A SENTENÇA E ABSOLVER O EX-
SD EX GUSTAVO GOZZI MOREIRA DO CRIME PREVISTO NO ART. 290 DO
CPM, COM FUNDAMENTO NO ART. 439, ALÍNEA "E", DO CPPM E, EM
RELAÇÃO À CONDENAÇÃO DO APELANTE À PENA DE 2 (DOIS) ANOS DE
RECLUSÃO, COMO INCURSO NO CRIME CAPITULADO NO ART. 343 DO
CPM, CONCEDIAM-LHE O BENEFÍCIO DO "SURSIS" PELO PRAZO DE 2
(DOIS) ANOS, COM AS CONDIÇÕES PRESENTES NO ART. 626 DO CPPM,
EXCETUANDO-SE A ALÍNEA "A", DELEGANDO-SE A PRESIDÊNCIA DA
AUDIÊNCIA ADMONITÓRIA AO JUÍZO DA AUDITORIA DA 5ª CJM, NA
FORMA DO ART. 611 DO CPPM, MANTENDO OS TERMOS DA SENTENÇA
SOBRE A FIXAÇÃO DO REGIME INICIALMENTE ABERTO PARA EVENTUAL
CUMPRIMENTO DA SUA PENA, NOS TERMOS DO ART. 33, § 2º, ALÍNEA "C",
DO CÓDIGO PENAL COMUM, BEM COMO O DIREITO DE O APELANTE
RECORRER EM LIBERDADE. O MINISTRO JOSÉ COÊLHO FERREIRA FARÁ
DECLARAÇÃO DE VOTO.
RELATOR DO ACÓRDÃO: MINISTRO CARLOS AUGUSTO AMARAL OLIVEIRA
VOTANTE: MINISTRO CARLOS AUGUSTO AMARAL OLIVEIRA
VOTANTE: MINISTRO CELSO LUIZ NAZARETH
VOTANTE: MINISTRO JOSÉ BARROSO FILHO
VOTANTE: MINISTRO LEONARDO PUNTEL
VOTANTE: MINISTRO CARLOS VUYK DE AQUINO
VOTANTE: MINISTRO ARTUR VIDIGAL DE OLIVEIRA
VOTANTE: MINISTRO MARCO ANTÔNIO DE FARIAS

04/10/2022 10:06
Extrato de Ata
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/controlador.php?acao=acessar_documento&doc=721663865032147253640079931269&evento=72166...
2/2
VOTANTE: MINISTRO FRANCISCO JOSELI PARENTE CAMELO
VOTANTE: MINISTRO ODILSON SAMPAIO BENZI
VOTANTE: MINISTRA MARIA ELIZABETH GUIMARÃES TEIXEIRA ROCHA
VOTANTE: MINISTRO JOSÉ COÊLHO FERREIRA
VOTANTE: MINISTRO LOURIVAL CARVALHO SILVA
VOTANTE: MINISTRO PÉRICLES AURÉLIO LIMA DE QUEIROZ
VOTANTE: MINISTRO CLAUDIO PORTUGAL DE VIVEIROS
SONJA CHRISTIAN WRIEDT
Secretária
MANIFESTAÇÕES DOS MAGISTRADOS VOTANTES
Acompanha o(a) Relator(a) - Gab Min Artur Vidigal de Oliveira - Ministro
ARTUR VIDIGAL DE OLIVEIRA.
Acompanha o(a) Relator(a) - Gab Min José Barroso Filho - Ministro JOSÉ
BARROSO FILHO.

04/10/2022 10:06
:: 40001345799 - eproc - ::
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/controlador.php?acao=minuta_imprimir&acao_origem=acessar_documento&hash=628b8f461499e8e...
1/15
APELAÇÃO CRIMINAL Nº 7000098-04.2022.7.00.0000/PR
RELATOR: MINISTRO CARLOS AUGUSTO AMARAL OLIVEIRA
APELANTE: GUSTAVO GOZZI MOREIRA
APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO MILITAR
EMENTA
APELAÇÃO. DPU. POSSE DE ENTORPECENTE. ART. 290 DO
CPM. DENUNCIAÇÃO CALUNIOSA. ART. 343 DO CPM.
PRELIMINAR DE NULIDADE DA SENTENÇA. QUEBRA DA
CADEIA
DE
CUSTÓDIA.
EXCLUSÃO
DE
LAUDO
GRAFOTÉCNICO.
NÃO
ACOLHIMENTO.
DECISÃO
UNÂNIME.
MÉRITO.
MATERIALIDADE
E
AUTORIA
COMPROVADAS. CONJUNTO PROBATÓRIO CONGRUENTE.
PROVAS TESTEMUNHAL E PERICIAL. DESPROVIMENTO
DO RECURSO. DECISÃO POR MAIORIA.
Constitui mera irregularidade a ausência de juntada aos autos dos
padrões gráficos utilizados para a confecção do laudo pericial
grafotécnico, não tendo, portanto, o condão de excluir a prova técnica
dos autos e de macular a Ação Penal por suposto prejuízo ao exercício
da ampla defesa. Preliminar rejeitada por unanimidade.
A materialidade e a autoria estão amplamente comprovadas, conforme
demonstram as provas oral e pericial. O apelante deu causa à
instauração de IPM ao imputar a prática do crime de posse de
entorpecente a colega de farda sabidamente inocente. A conduta
praticada pelo Apelante perfaz os requisitos objetivos e subjetivos do
crime de posse de entorpecente, previsto no art. art. 290, caput, do
CPM, e do crime de denunciação caluniosa, previsto no art. 343 desse
Codex. Manutenção do decreto condenatório que se impõe.
Apelação desprovida. Decisão por maioria.
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os ministros do
Superior Tribunal Militar, em Sessão de Julgamento Virtual, sob a presidência do
Ministro Gen Ex LÚCIO MÁRIO DE BARROS GÓES, na conformidade do
Extrato da Ata do Julgamento, por unanimidade, em rejeitar a preliminar defensiva
7000098-04.2022.7.00.0000
40001345799 .V11
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

04/10/2022 10:06
:: 40001345799 - eproc - ::
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/controlador.php?acao=minuta_imprimir&acao_origem=acessar_documento&hash=628b8f461499e8e...
2/15
de nulidade da sentença, fundamentada na quebra da cadeia de custódia. Em
seguida, por unanimidade, em conhecer do apelo da Defensoria Pública da União e
no mérito, por maioria, negar-lhe provimento, para manter a condenação imposta
na sentença.
Brasília, 12 de setembro de 2022.
RELATÓRIO
Trata-se de Apelação interposta pela Defensoria Pública da União em
face de GUSTAVO GOZZI MOREIRA, ex-Sd Ex, condenado à pena de 2 (dois)
anos de reclusão por infração do art. 343 do Código Penal Militar (denunciação
caluniosa), e à pena de 1 (um) ano de reclusão por infração do art. 290, caput, do
mesmo códex (posse de entorpecente), totalizando a pena de 3 (três) anos de
reclusão, sem o benefício do sursis por expressa vedação legal, com o direito de
apelar em liberdade e o regime prisional inicialmente aberto.
Em 6 de outubro de 2020, o ex-Sd Ex GUSTAVO GOZZI
MOREIRA foi denunciado (APM 7000203-93.2020.7.05.0005, evento 1,
DENÚNCIA) como incurso nos artigos 343 (denunciação caluniosa) e 290 (posse de
entorpecente) do Código Penal Militar, pelos fatos noticiados nestes termos, in
verbis:
“(...) No dia 19 de fevereiro de 2020, o 2° Ten ALLAN FERNANDO COSTA DE
OLIVEIRA estava escalado para a função de Oficial de Dia no 15° Batalhão
Logístico (Cascavel/PR).
Por volta das 20h50, o Ten ALLAN ouviu uma batida na porta do seu alojamento
e na sequência um bilhete foi passado por baixo da porta. O Oficial abriu a porta
mas não viu quem teria deixado o bilhete.
O bilhete continha as seguintes palavras: "TEN tava indo par casa o SD 834 me
chamo num canto do alojamento e me mostro um plástico com maconha e guardou
no ultimo prateleiro do armário, falei pra ele cara você tá pra engajar olha quanta
gente querendo vaga e tu com droga no quartel. Gostaria que o senhor revistasse o
armário dele. CIA SUP." (fl. 27).
O Ten ALLAN mostrou o bilhete aos Sargentos que também estavam escalados
para o serviço e combinou que faria uma revista de armário na Companhia
Logística de Suprimento no dia seguinte, após a alvorada.
Por volta das 6h15, foi realizada a revista nos armários dos Soldados da
Companhia Logística de Suprimento, tendo sido encontrado no interior do armário
do Sd DOUGLAS BENEDITO ARCANJO (834) um invólucro plástico contendo
uma substância vegetal semelhante a maconha, tal como havia sido indicado no
bilhete anônimo.
7000098-04.2022.7.00.0000
40001345799 .V11
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

04/10/2022 10:06
:: 40001345799 - eproc - ::
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/controlador.php?acao=minuta_imprimir&acao_origem=acessar_documento&hash=628b8f461499e8e...
3/15
O Sd ARCANJO negou ser o proprietário do entorpecente, afirmando que havia
deixado o seu armário aberto na noite anterior e que alguém teria colocado a
maconha no armário com a intenção de prejudicá-lo.
O flagranteado declarou que o Sd ZIGOSKI havia alertado para que tomasse
cuidado com o Sd GOZZI, pois este militar havia lhe perguntado se o Sd ARCANJO
iria ocupar a vaga no Pelotão de Obras e o que aconteceria caso desse alguma
alteração. O Sd ZIGOSKI teria respondido que o Sd ARCANJO perderia a vaga e
outro soldado que tivesse interesse, poderia ser engajado.
As diligências policiais realizadas após o flagrante lograram demonstrar que o
então Sd GOZZI estava no Batalhão na noite em que o bilhete foi colocado embaixo
da porta do alojamento do Ten ALLAN (DIEx n° 215-Sgt de Dia - evento 35), tendo
o Sr Perito, através do Laudo de Exame Grafotécnico (evento 78), confirmado que
o bilhete foi escrito pelo ex-Sd GOZZI.
A prova testemunhal também confirmou que o denunciado esteve no alojamento no
qual foi encontrada a substância entorpecente, tendo acesso facilitado ao armário
do Sd ARCANJO.
O ex-Sd VINICIUS MARTINS BARROS declarou que o ex-Sd GOZZI lhe relatou,
duas semanas após o fato, que havia colocado o pacote de maconha dentro do
armário do Sd ARCANJO e redigido o bilhete para o Ten ALLAN (evento 59).
O denunciado ex-Sd GOZZI negou que tivesse colocado a maconha no armário do
Sd ARCANJO. Todavia, as provas indicam que o então Sd GOZZI pretendia atribuir
ao Sd ARCANJO a prática de um crime militar, circunstância que o inabilitaria
para o engajamento.
O objetivo de impedir o engajamento do Sd ARCANJO está bem demonstrado no
texto do bilhete escrito pelo Sd GOZZI, que além de relatar a existência da droga
no armário, também registra que tal conduta seria inadmissível para um militar que
pretendia integrar o efetivo profissional do Batalhão.
A substância foi apreendida e submetida a exame pericial no Núcleo Técnico‐
Científico da Polícia Federal em Foz do Iguaçu/PR, que concluiu tratar-se de 2,9 g
(dois gramas e nove decigramas) da substância Cannabis sativa L, conhecida
vulgarmente como Maconha, contendo o princípio ativo THC e de uso proibido no
Brasil, conforme determina a Portaria nº 344, de 12 de maio de 1998 (evento 59).
Demonstrado está que o ex-Sd GOZZI colocou a substância entorpecente no
armário do Sd ARCANJO e um bilhete embaixo da porta do alojamento do Oficial
de Dia, com objetivo de imputar falsamente a prática de um crime militar, dando
causa a instauração de um inquérito policial que prejudicaria o engajamento do Sd
ARCANJO.
A intenção do ex-Sd GOZZI de dar causa a instauração de inquérito policial,
imputando ao Sd ARCANJO crime sujeito a jurisdição militar, de que sabia ser
inocente, está plenamente demonstrada no bilhete que escreveu ao Oficial de Dia e
na conversa que teve com o Sd ZIGOSKI (...)”.
7000098-04.2022.7.00.0000
40001345799 .V11
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

04/10/2022 10:06
:: 40001345799 - eproc - ::
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/controlador.php?acao=minuta_imprimir&acao_origem=acessar_documento&hash=628b8f461499e8e...
4/15
Ao mesmo tempo em que ofereceu denúncia em desfavor do ex-Sd
GUSTAVO GOZZI MOREIRA (APF nº 7000033-24.2020.7.05.0005 evento 84),
o digno Parquet das Armas postulou pelo arquivamento parcial do feito no tocante à
conduta do Sd ARCANJO (APF nº 7000033-24.2020.7.05.0005, evento 85).
O Juiz Federal da Justiça Militar da Auditoria da 5ª CJM determinou o
arquivamento parcial do feito no tocante ao Sd DOUGLAS BENEDITO
ARCANJO, com fulcro no art. 397 do Código de Processo Penal Militar (APF nº
7000033-24.2020.7.05.0005 evento 86).
Recebida a denúncia em 7 de outubro de 2020 (APM nº 7000203-
93.2020.7.05.0005, evento 4, Rec. Denúncia), a citação do ex-Sd Ex GUSTAVO
GOZZI MOREIRA ocorreu no dia 26 de janeiro de 2021, oportunidade na qual
manifestou interesse em ser assistido pela Defensoria Pública da União (DPU)
(APM nº 7000203-93.2020.7.05.0005, evento 23).
Em 21 de fevereiro de 2020, foi concedida liberdade provisória ao
Acusado e o alvará de soltura foi cumprido na mesma data (APF nº 7000033-
24.2020.7.05.0005, eventos 06 e 12, respectivamente).
Em 13 de abril de 2020, por meio do Ofício nº 194/20-
DI/PJM/Curitiba/PR, o ilustre representante do Ministério Público Militar requisitou
ao Senhor Comandante do 15º Batalhão Logístico do Exército, em Cascavel/PR,
que:
“1) inserisse no sistema e-proc, os seguintes documentos: a - Escala de Serviço e
roteiro dos quartos de hora para o serviço do dia 19-20 de fevereiro de 2020, do 15º
Batalhão Logístico; b - Assentamentos Militares do Sd DOUGLAS BENEDITO
ARCANJO; c - Laudo Pericial Definitivo da substância apreendida, tão logo seja
concluído pela Polícia Federal. (...); 4) Realização de Exame Grafotécnico no
bilhete que foi encaminhado ao Ten ALLAN, com a confrontação dos padrões de
escrita do Sd GOZZI, Sd RAIMONDI, Sd ALEZIO, Sd QUERUBIM e Sd BARROS.
O exame deverá ser requisitado a um órgão pericial oficial com peritos habilitados
para este tipo de perícia, sendo recomendável que o Encarregado das Diligências
faça um contato prévio com os Peritos para obter as orientações de como proceder
à coleta dos padrões gráficos. A coleta dos padrões gráficos poderá ser realizada
por ocasião das inquirições; 5) - Informasse se há filmagens da porta do
alojamento do Oficial de Dia que permitam identificar quem teria colocado o
bilhete embaixo da porta, na noite do dia 19 de fevereiro de 2020. Em caso positivo,
diligenciar na identificação da pessoa e proceder à sua inquirição”. (APF
7000033-24.2020.7.05.0005, evento 28, ofic.1).
Como testemunhas de acusação, foram inquiridos, em 2 de fevereiro
de 2021, os seguintes militares: Sd Ex DOUGLAS BENEDITO ARCANJO
(Ofendido), 2º Ten Ex ALLAN FERNANDO COSTA DE OLIVEIRA, ex-Sd Ex
7000098-04.2022.7.00.0000
40001345799 .V11
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

04/10/2022 10:06
:: 40001345799 - eproc - ::
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/controlador.php?acao=minuta_imprimir&acao_origem=acessar_documento&hash=628b8f461499e8e...
5/15
VINICIUS MARTINS BARROS (APM nº 7000203-93.2020.7.05.0005, evento 28,
TERMCOMPAREC1; VÍDEO2; VIDEO3; VIDEO4; VIDEO5; VIDEO6; VIDEO7;
VIDEO8; VIDEO9; VIDEO10; VIDEO11; VIDEO12; VIDEO13 e VIDEO14).
Em 10 de março de 2021, foi inquirida a última testemunha de
acusação, ex-Sd Ex DIOGO GOMES ZIGOSKI, e qualificado e interrogado o
Acusado ex-Sd Ex GUSTAVO GOZZI MOREIRA, o qual, todavia, optou por
exercer seu direito constitucional de se manter em silêncio, nos termos do inciso
LXIII do art. 5º da CF (APM nº 7000203-93.2020.7.05.0005, evento 43,
TERMCOMP1; VIDEO2; VIDEO3, 83 e 84).
A Defensoria Pública da União não indicou testemunhas na fase do art.
417, § 2º, do Código de Processo Penal Militar (APM nº 7000203-93.2020.7.05.005,
evento 47).
Em 21 de fevereiro de 2020, veio aos autos a informação sobre o
licenciamento do réu, “(...) por conclusão do Serviço Militar Inicial, totalizando
11(onze) meses e 20 (vinte) dias de efetivo serviço” (APF nº 7000033-
24.2020.7.05.0005, evento 35).
Na fase do art. 427 do CPPM, as partes nada requereram (APM nº
7000203-93.2020.7.05.0005, eventos 87 e 90, respectivamente).
Vieram aos autos os seguintes documentos:
- Ofício nº 001-APF/15º B Log, Exército Brasileiro, de 20 de fevereiro
de 2020, relatando a prisão em flagrante delito, ocorrida por volta das 07h10 do dia
20 de fevereiro de 2020, na Companhia de Suprimento do 15º Batalhão Logístico,
do Soldado DOUGLAS BENEDITO ARCANJO pela guarda de substância que
aparenta ser "maconha", e encaminhando um envelope lacrado contendo a
substância encontrada, para que seja emitido o laudo de constatação (APF nº
7000033-24.2020.7.05.0005, evento 1, fl. 18);
- Laudo de Constatação de Natureza da Substância (preliminar) (APF
nº 7000033-24.2020.7.05.0005, evento 1, fl. 27);
- Bilhete manuscrito digitalizado (APF nº 7000033-24.2020.7.05.0005,
evento 1, fl. 28);
- Certidões negativas de registros criminais do Réu (APM nº 7000203-
93.2020.7.05.0005, evento 5, Cert.1, Cert.2, Cert.3 e Cert.4);
7000098-04.2022.7.00.0000
40001345799 .V11
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

04/10/2022 10:06
:: 40001345799 - eproc - ::
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/controlador.php?acao=minuta_imprimir&acao_origem=acessar_documento&hash=628b8f461499e8e...
6/15
-
Laudo
de
Perícia
Criminal
Federal
nº
688/2020-
NUTEC/DPF/FIG/PR, definitivo, elaborado pelo Núcleo Técnico-Científico da
Delegacia de Polícia Federal em Foz do Iguaçu/PR Pericial Nº 51.802/2020, em
razão de material vegetal de cor e odor característicos, apreendido no APF nº
7000033-24.2020.7.05.0005, totalizando a massa líquida de 2,9 g (dois gramas e
nove decigramas) (APF nº 7000033-24.2020.7.05.0005, evento 59, fls. 27/29);
- Folha de Alterações Militares do Acusado (APF nº 7000033-
24.2020.7.05.0005, evento 35, fls. 13/21);
- Cópia da documentação relativa ao licenciamento do Réu (APF nº
7000033-24.2020.7.05.0005, evento 35, fls. 22/30);
- Laudo de perícia grafotécnica (APF nº 7000033-24.2020.7.05.0005,
evento 78, LAU2).
Em alegações escritas, o Ministério Público Militar afirmou que restou
inquestionavelmente demonstrado pelas provas colacionadas que, no dia 19 de
fevereiro de 2020, o acusado GUSTAVO GOZZI MOREIRA violou os comandos
normativos inscritos no Código Penal Militar, nos artigos 343 e 290, consistentes
nos crimes de DENUNCIAÇÃO CALUNIOSA e POSSE OU USO DE
ENTORPECENTE OU SUBSTÂNCIA DE EFEITO SIMILAR por ter dado causa à
instauração de Inquérito Policial Militar contra o Sd DOUGLAS BENEDITO
ARCANJO, imputando-lhe o crime previsto no artigo 290 do CPM, sujeito à
Jurisdição Militar, de que o sabia inocente, bem como por ter introduzido substância
entorpecente no interior da OM. E, por tudo isso, e tendo em conta a comprovação
dos fatos denunciados, pugnou para que seja julgada procedente a acusação exposta
na denúncia, para condenar o acusado nas sanções dos artigos 343 e 290 do Código
Penal Militar (APM nº 7000203-93.2020.7.05.0005, evento 94).
Na mesma fase processual, a Defensoria Pública da União sustentou,
preliminarmente, com relação à cadeia de provas, que a prova pericial fosse
descartada do restante conjunto probatório, tendo em vista sua contaminação, com
base no art. 5º, LVI, da CR/88, no art. 295 e no art. 3º, "a", do CPPM, c/c o art. 157
do CPP. No mérito, pugnou pela absolvição do Acusado Gustavo Gozzi Moreira em
face da insuficiência probatória, com base no art. 439, “e”, do CPPM, em face do
princípio do in dubio pro reo. E, em caso de eventual condenação, a concessão dos
requerimentos supra indicados acerca da dosimetria da pena (APM nº 7000203-
93.2020.7.05.0005, evento 97).
Em 14 de janeiro de 2022, o Conselho Permanente de Justiça para o
Exército da Auditoria da 5ª CJM, por unanimidade, rejeitou a preliminar de quebra
de cadeia de custódia suscitada pela Defesa e, no mérito, por maioria (4 a 1), julgou
procedente a Denúncia, para CONDENAR o Ex-Sd Ex GUSTAVO GOZZI
7000098-04.2022.7.00.0000
40001345799 .V11
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

04/10/2022 10:06
:: 40001345799 - eproc - ::
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/controlador.php?acao=minuta_imprimir&acao_origem=acessar_documento&hash=628b8f461499e8e...
7/15
MOREIRA à pena de 2 (dois) anos de reclusão, por infração ao art. 343 do
Código Penal Militar. Na sequência, decidiu o CPJ/Ex CONDENAR também o
Acusado à pena de 1 (um) ano de reclusão por infração do art. 290, caput, do Código
Penal Militar. Na forma do art. 79 do CPM, as penas foram unificadas, totalizando 3
(três) anos de reclusão, sem o benefício do sursis, o direito de recorrer em liberdade
e o regime prisional inicialmente aberto. O Juiz Militar Cap Ex Marco de Almeida
Motta e Silva absolvia o acusado de ambas as acusações, com fundamento no art.
439, alínea “e”, do CPPM (APM nº 7000203-93.2020.7.05.0005, evento 121).
No mesmo dia, a Sentença foi disponibilizada no Sistema e-Proc
(APM nº 7000203-93.2020.7.05.0005, evento 122). A intimação da DPU ocorreu
em 30 de janeiro seguinte (APM nº 7000203-93.2020.7.05.0005, evento 131). O
MPM foi intimado no dia 14 de janeiro de 2022 (APM nº 7000203-
93.2020.7.05.0005, evento 124).
A referida Decisão transitou em julgado para o Ministério Público
Militar em 14/1/2022 (APM nº 7000203-93.2020.7.05.0005, evento 128).
Irresignada, a Defensoria Pública da União interpôs o presente Recurso
de Apelação em 10 de fevereiro de 2022 (APM nº 7000203-93.2020.7.05.0005,
evento 132).
Em suas razões, preliminarmente, requereu a decretação de nulidade
da sentença, o reconhecimento da quebra da cadeia de custódia e a exclusão da
prova pericial do restante do conjunto probatório, tendo em vista sua contaminação,
com base no art. 5º, LVI, da CR/88, nos arts. 295, 500, inciso IV, do CPPM c/c o art.
157 do CPP.
No mérito, requereu a absolvição do Acusado, ora Apelante, pelas
práticas dos delitos dos arts. 343 e 290 do CPM, diante da insuficiência probatória,
com base no art. 439, “e”, do CPPM, com aplicação do princípio do in dubio pro
reo. (Apelação nº 7000098-04.2022.7.00.0000, evento 1).
Em contrarrazões, o Ministério Público Militar requereu a esta Egrégia
Corte que negasse provimento ao Recurso de Apelação interposto, para manter na
íntegra a Sentença Condenatória (Apelação nº 7000098-04.2022.7.00.0000, evento
1, 2-CONTRAZ).
Instada a manifestar-se, a Procuradoria-Geral da Justiça Militar, por
sua ilustre Subprocuradora-Geral Dra. HERMINIA CELIA RAYMUNDO, pugnou
pelo desprovimento do Apelo Defensivo, para manter inalterada a Sentença atacada
por seus próprios e jurídicos fundamentos (Apelação nº
7000098-
04.2022.7.00.0000, evento 6).
7000098-04.2022.7.00.0000
40001345799 .V11
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

04/10/2022 10:06
:: 40001345799 - eproc - ::
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/controlador.php?acao=minuta_imprimir&acao_origem=acessar_documento&hash=628b8f461499e8e...
8/15
VOTO
O Apelo é tempestivo e interposto por parte legítima e interessada.
Preenchidos os requisitos de admissibilidade, deve ser conhecido.
PRELIMINAR DEFENSIVA DE NULIDADE DA SENTENÇA, COM
FUNDAMENTO NA QUEBRA DA CADEIA DE CUSTÓDIA E PEDIDO DE
EXCLUSÃO DA PROVA PERICIAL DO RESTANTE DO CONJUNTO
PROBATÓRIO
A Defesa alega a quebra da cadeia de custódia diante da alegada
ausência de juntada do material gráfico produzido, que serviu para a confecção do
Laudo Pericial Grafotécnico, e pugna pela consequente exclusão da aludida prova
pericial do conjunto probatório, tudo com esteio no art. 5º, LVI, da CF/88, no art.
295 e no art. 3º, "a", do CPPM, c/c o art. 157 do CPP.
Não merece prosperar o pleito defensivo.
Vê-se no evento 59, fl. 25, o ofício nº 9-Fisc Adm/15º B Log,
Organização Militar do Exército, dirigido ao Instituto de Criminalística do Paraná,
enviando o material e solicitando a perícia. Nesse documento consta:
"(...) Assunto: solicitação de exame grafotécnico – anexo 101 folhas (contém 01
bilhete original)".
Logo no primeiro parágrafo do laudo consta o seguinte:
“(...) documento encaminhado através do ofício nº 9-Fisc Adm/15º B Log, datado
de 1º de julho de 2020, oriundo do 15º Batalhão Logístico – Cascavel – Exército
Brasileiro, referente ao procedimento EB nº 64133.005303/2020-48, a fim de ser
atendida a solicitação de exame pericial contida no mesmo". (APF nº 7000033-
24.2020.7.05.0005, evento 78, doc.2, fl. 3).
Já no item "DOCUMENTO ENVIADO", ainda na fl. 3, o Sr. perito
descreve o bilhete recebido do quartel para ser analisado. Essa descrição é
complementada pela cópia digitalizada do referido bilhete (fl. 7).
À fl. 4 do APF nº 7000033-24.2020.7.05.0005, evento 78, doc. 2, o
Senhor Perito descreve detalhadamente todos os documentos enviados pela OM
como "MATERIAL GRÁFICO PADRÃO". Referido material trata-se de: “cinco
Autos de Colheita de Material Gráfico, compostos, cada um, por vinte folhas", os
quais totalizam exatamente as 100 folhas do ofício de remessa da OM, mais um
documento - o bilhete original.
7000098-04.2022.7.00.0000
40001345799 .V11
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

04/10/2022 10:06
:: 40001345799 - eproc - ::
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/controlador.php?acao=minuta_imprimir&acao_origem=acessar_documento&hash=628b8f461499e8e...
9/15
Quando do “EXAME” do material enviado, o Sr. Perito informou que:
“(...) Comparando a caligrafia presente no bilhete questionado com os
lançamentos manuscritos que compõem os padrões encaminhados, o perito
constatou o predomínio de convergências gráficas entre o conteúdo suspeito
e os padrões do cedente identificado como sendo GUSTAVO GOZZI
MOREIRA” (APF nº 7000033-24.2020.7.05.0005, evento 78, doc.2, fl. 4).
(g.n.)
Ao final, na sua "CONCLUSÃO", o Sr. Perito esclarece que:
"(...) Conclui-se, diante dos achados, descritos e ilustrados, que os manuscritos que
compõem o bilhete questionado foram lançados pelo punho escritor que produziu os
padrões gráficos do cedente identificado como sendo GUSTAVO GOZZI
MOREIRA” (APF nº 7000033-24.2020.7.05.0005, evento 78, doc.2, fl. 6). (g.n.)
A simples irregularidade de não ter sido juntado aos autos o material
gráfico colhido de 5 (cinco) militares que, em tese, teriam participado da empreitada
criminosa na Organização Militar não tem a aptidão, por si só, de conceber nulidade,
bem como imprestabilidade da referida prova, isto porque o Laudo Grafotécnico
contido nos autos preenche a suposta irregularidade apresentada pela Defesa, ao
fazer referência, de forma cristalina e explicativa, ao material colhido, que serviu de
subsídio para a sua elaboração.
Os elementos probatórios carreados ao longo da instrução criminal,
dentre provas materiais e testemunhais, não deixam margem a dúvida quanto ao fato
de que o material apreendido (bilhete digitalizado) e o material grafotécnico colhido
dos 5 (cinco) militares que se encontravam na OM no dia dos fatos foram os
mesmos a fundamentar o Laudo Pericial ora atacado, sob alegação de quebra de
cadeia de custódia.
Logo, repita-se, tal alegação, de ilegalidade, constitui-se, pois, em
mera irregularidade.
A título elucidativo e didático, trago à colação, e adoto no meu voto, a
fundamentação apresentada na r. Sentença do Conselho Permanente de Justiça para
o Exército da Auditoria da 5ª CJM, o qual repeliu aludido pedido que ora é reiterado
pela nobre DPU, in verbis:
“(...) Alega a digna Defensoria Pública da União que o laudo pericial grafotécnico
relativo ao bilhete apreendido (APF, evento 78) deve ser descartado do restante do
conjunto probatório, eis que teria havido a quebra da cadeia de custódia com a
contaminação da prova, tornando-a ilícita. Tal quebra decorreria da falta de
documentação adequada para demonstrar a tramitação documental, em especial
por faltar nestes autos o material padrão que embasou o laudo pericial.
7000098-04.2022.7.00.0000
40001345799 .V11
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

04/10/2022 10:06
:: 40001345799 - eproc - ::
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/controlador.php?acao=minuta_imprimir&acao_origem=acessar_documento&hash=628b8f461499e8...
10/15
O documento em questão é o Laudo de Exame Grafotécnico nº 51802/2020,
elaborado pela Polícia Científica do Estado do Paraná (APF, evento 78, item 2).
Não assiste razão à douta DPU. De fato, o material de confronto não está juntado
nos presentes autos. Porém, não se verifica a alegada quebra da cadeia de custódia
quanto ao documento periciado. Senão vejamos.
(...)
A falta de juntada no APF do material gráfico padrão, embora configure um lapso
da autoridade de Polícia Judiciária Militar, não se confunde com quebra da cadeia
de custódia. Isso porque a tramitação daqueles documentos está perfeitamente
descrita no Laudo Pericial. E o laudo, como documento oficial que é, goza da
presunção legal de veracidade quanto à sua forma e ao seu conteúdo, nos exatos e
expressos termos do art. 372 do Código de Processo Penal Militar.
Ad argumentandum, na hipótese de a il. Defesa considerar imprescindível a
presença nos autos do material gráfico padrão, poderia e deveria ter se
manifestado por sua juntada desde o início do processo - mais de um ano atrás -,
especialmente na oportunidade do art. 427 do CPPM, o que não ocorreu. Desse
modo, embora nulidades da instrução possam ser arguidas até as alegações
escritas [CPPM, art. 504, a), incidiria o disposto no art. 501 do mesmo diploma
legal, pois a parte não pode arguir nulidade para a qual tenha concorrido. Incidem
na espécie os princípios da lealdade processual, da economia processual, da
celeridade processual e da paridade de armas.”
Diante do exposto, rejeito a preliminar defensiva de Nulidade da
Sentença, fundamentada na quebra da cadeia de custódia.
MÉRITO
Superada a preliminar defensiva de nulidade, passo à análise do
mérito.
A Defensoria Pública da União requer a absolvição do Acusado pela
prática dos delitos previstos nos artigos 290 e 343 do CPM, em razão da alegada
insuficiência de provas idôneas para a manutenção da condenação, nos termos do
artigo 439, “e”, do CPPM, aplicando-se, por conseguinte, o princípio do in dubio
pro reo.
Apesar da argumentação empreendida pela defesa, a autoria e a
materialidade estão plenamente caracterizadas, com a certeza necessária para a
condenação do apelante pela prática dos crimes do art. 343 e do art. 290, caput, do
Código Penal Militar.
A autoria e a materialidade dos crimes foram comprovadas,
integralmente, haja vista o conjunto probatório trazido aos autos, informando que o
Acusado à época, Sd GUSTAVO GOZZI, de forma livre e consciente, no dia
7000098-04.2022.7.00.0000
40001345799 .V11
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

04/10/2022 10:06
:: 40001345799 - eproc - ::
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/controlador.php?acao=minuta_imprimir&acao_origem=acessar_documento&hash=628b8f461499e8e...
11/15
19/2/2020, por volta das 20h50min, no interior do 15º Batalhão Logístico,
organização militar do Exército situada em Cascavel-PR, imputou fato ilícito que
sabia não ter ocorrido e deu causa à instauração de Inquérito Policial Militar em face
do seu colega de farda, Sd ARCANJO. Para tanto, encaminhou um bilhete anônimo
ao Oficial de Dia, no qual informava que seu colega, Sd Arcanjo, tinha posse de
substância entorpecente no seu armário, na OM, fato esse não condizente com a
realidade.
Em relação ao crime de denunciação caluniosa, com previsão no art.
343 do CPM, sendo essa matéria já tratada na preliminar sustentada pela Defesa,
reafirma-se que existe prova pericial substancial, sem hesitação, solidificada no
laudo pericial grafotécnico que se originou do material gráfico colhido dos 5 (cinco)
militares suspeitos, sendo possível, a partir daí, inferir que o aludido bilhete
anônimo foi escrito pelo ora Apelante, ex-Sd GUSTAVO GOZZI, verbis:
“(...) Comparando a caligrafia presente no bilhete questionado com os
lançamentos manuscritos que compõem os padrões encaminhados, o perito
constatou o predomínio de convergências gráficas entre o conteúdo suspeito e os
padrões do cedente identificado como sendo GUSTAVO GOZZI MOREIRA (fl.4).
Foram constatadas convergências de ordem morfológica e grafocinética, dentre
as quais, as mais significativas passam, doravante, a ser descritas e ilustradas: (...)
Conclui-se, diante dos achados, descritos e ilustrados, que os manuscritos que
compõem o bilhete questionado foram lançados pelo punho escritor que produziu os
padrões gráficos do cedente identificado como sendo GUSTAVO GOZZI
MOREIRA” (fl.6). (APF nº 7000033-24.2020.7.05.0005, evento 78, fls. 1/7, Laudo
Grafotécnico nº 51802/2020, Polícia Científica do Paraná).
Corroborando a prova pericial grafotécnica, vê-se os testemunhos
prestados pelos militares arrolados pelo Ministério Público Militar, que realizaram
diligências no dia dos fatos, bem como outros que serviam naquela organização
militar, no sentido que o ofendido Sd ARCANJO era um excelente militar e que
ficaram surpresos com tal "flagrante" em seu armário, o qual estava destrancado no
dia dos fatos, o que contribuiu, de forma decisiva, para que Apelante colocasse a
droga no armário do colega sabidamente inocente.
Destaca-se o depoimento do 2º Ten EB ALLAN FERNANDO COSTA
DE OLIVEIRA (ev. 28), que atuou como condutor do APF e, em Juízo, confirmou,
verbis:
“(...) que, no momento da apreensão, o ofendido demonstrou um comportamento
muito tranquilo e, ao se ver chegando ao posto médico, começou a ficar muito
nervoso, dizendo não saber o que estava acontecendo; que, tendo o depoente
explicado novamente, o ofendido começou a negar, dizendo que não tinha entendido
o que tinha acontecido no alojamento; que, no momento em que mostrou a droga ao
ofendido, possivelmente havia outros objetos recém retirados do armário nas mãos
7000098-04.2022.7.00.0000
40001345799 .V11
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

04/10/2022 10:06
:: 40001345799 - eproc - ::
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/controlador.php?acao=minuta_imprimir&acao_origem=acessar_documento&hash=628b8f461499e8...
12/15
do depoente; que o ofendido pode não ter entendido ao certo o que era; que o
presidente do APF era o Cap RIGONI; que não sabe informar se o entorpecente foi
fotografado; que o material ficou em posse do depoente até a chegada dos militares
da 2ª seção e não sabe se encaminhou para eles ou para o Cap RIGONI; que não
havia suspeita sobre o Arcanjo ser usuário de drogas; que o ofendido não tinha
alterações e havia comentários positivos acerca de seu serviço; que quando o
depoente comentou sobre o bilhete com o pessoal, todos estranharam devido ao
bom comportamento do Soldado; que tanto o ex-Sd GOZZI quanto o Sd ARCANJO
eram laranjeiras na época dos fatos; que não sabe se os armários dos ofendidos
eram próximos; que normalmente os laranjeiras deixam os armários destrancados
por conta de uma roupa que ficou para secar ou um mau cheiro no armário; que
não conversou com o ex-Sd GOZZI sobre isso; que houve boatos de relatos e
conversas no whatsapp, de que o réu teria inserido a droga no armário do
Ofendido; que o Sd ARCANJO foi engajado e o ex-Sd GOZZI deu baixa alguns dias
após o fato; que acredita que o ex-Sd GOZZI tinha interesse na mesma vaga que o
Sd ARCANJO”.
A testemunha ex-Soldado EB VINICIUS MARTINS BARROS (ev.
28), em Juízo, prestou o seguinte depoimento:
“(...) confirmou as informações prestadas durante as investigações, bem como
disse que o ex-Sd GOZZI havia pedido ao depoente pelo whatsapp para não dizer
que foi ele quem colocou a droga no armário; que não confessou, mas ficou
implícito que havia sido ele; que outras pessoas também sabiam; que, na época,
todo mundo queria engajar e um queria pegar a vaga do outro; que o ex-Sd GOZZI
não chegou a dizer que faria isso; que o depoente era fotógrafo, e o Sd ARCANJO e
ex-Sd GOZZI eram da garagem; que o ARCANJO foi chamado para o Pelotão de
Obras e com isso ex-Sd GOZZI foi tentar pegar a vaga; que utilizavam o mesmo
alojamento, e era comum os laranjeiras deixarem os armários destrancados; (...)
que no dia do ocorrido todos desconfiavam, mas o réu apenas contou o que havia
feito cerca de duas semanas depois; que não sabe dizer ao certo o tempo da
conversa pelo whatsapp; que no print do whatsapp o ex-Sd GOZZI não confessa
que plantou a maconha no armário, mas fala sobre o bilhete que escreveu; que o
depoente e o GOZZI não eram muito próximos, mas que tiravam serviço juntos e
costumavam sair; que o relacionamento com ARCANJO era parecido; que o Ex-Sd
GOZZI e o Sd ARCANJO eram mais próximos entre si porque eram laranjeiras; que
JOÃO VICTOR QUERUBIM também sabia que havia sido o réu; que pediu
informações sobre o bilhete para o réu a fim de se proteger, pois o depoente teria
que escrever para o exame; (...) que foi o ex-Sd GOZZI quem mandou a foto por
whatsapp com a escrita "soldado"; que no dia da festa de rodeio estavam presentes
o ex-Sd QUERUBIM e VINICÍUS TASCHEK, conversando com a testemunha e o
ex-Sd GOZZI, quando o réu confessou o ocorrido; que a testemunha não estava
interessada no engajamento; que QUERUBIM e GOZZI estavam interessados no
engajamento, mas somente GOZZI confessou”.
A testemunha ex-Soldado EB DIOGO GOMES ZIGOSKI (ev. 43), em
Juízo, prestou o seguinte depoimento:
(...) que o GOZZI lhe perguntou se o Sd ARCANJO iria engajar; que alertou o Sd
ARCANJO sobre a conversa, para ficar esperto; que não viu o bilhete, nem a
maconha, nem ficou sabendo de alguém que portasse entorpecente no quartel;(...)
7000098-04.2022.7.00.0000
40001345799 .V11
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

04/10/2022 10:06
:: 40001345799 - eproc - ::
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/controlador.php?acao=minuta_imprimir&acao_origem=acessar_documento&hash=628b8f461499e8...
13/15
que, por ser época de engajamento, os soldados estavam querendo "queimar" uns
aos outros e como nunca havia conversado com o réu, achou muito estranho; (...)
que deduziu que o réu poderia fazer algo para prejudicar o ofendido baseado nas
ameaças que ouviu entre colegas; que os soldados delatavam uns aos outros para
prejudicar um possível engajamento”.
Vislumbra-se, portanto, que a r. Sentença combatida não merece ser
anulada como quer a Defesa. A mesma encontra-se fundamentada em elementos
robustos trazidos aos autos na instrução probatória quando ficou satisfatoriamente
demonstrada a conduta voluntária e consciente do Apelante, que deu causa à
instauração de inquérito policial contra o Sd ARCANJO, pela prática do crime de
posse de entorpecente, sabendo que era inocente. Assim, não emerge dúvida dos
autos de ter o apelante incorrido no crime previsto no art. 343 do CPM.
Igualmente, não há como afastar a tipicidade da conduta prevista no
art. 290 do CPM, no sentido de que, na mesma ocasião do cometimento do crime de
denunciação caluniosa, o apelante GUSTAVO GOZZI, com a vontade livre e
consciente de alcançar o resultado ilícito tipificado no artigo 290 do CPM, dirigida
para prejudicar o Sd ARCANJO, colocou a maconha dentro do armário do referido
colega de farda e, posteriormente, fez a denúncia ao Oficial de Dia, colocando um
bilhete anônimo por baixo da porta, com a seguinte mensagem:
"TEN tava indo par casa o SD 834 me chamo num canto do alojamento e me
mostro um plástico com maconha e guardou no ultimo prateleiro do armário, falei
pra ele cara você tá pra engajar olha quanta gente querendo vaga e tu com droga
no quartel. Gostaria que o senhor revistasse o armário dele. CIA SUP." (fl. 27).
Ação esta, inconcebível e abjeta, conforme já citado, exaustivamente,
nas considerações lançadas do presente feito.
A materialidade delitiva em face do crime previsto no artigo 290 do
CPM, imputado ao apelante, encontra-se consubstancialmente comprovada pelo
Laudo definitivo de Perícia Criminal Federal nº 688/2020-NUTEC/DPF/FIG/PR,
elaborado pelo Núcleo Técnico-Científico da Delegacia de Polícia Federal em Foz
do Iguaçu/PR Pericial Nº 51.802/2020, em razão de material vegetal de cor e odor
característicos, apreendido no APF nº 7000033-24.2020.7.05.0005, totalizando a
massa líquida de 2,9 g (dois gramas e nove decigramas) (APF 7000033-
24.2020.7.05.0005, evento 59, fls. 27/29).
No referido laudo, consta que foi apresentado o material 279/20 –
NUTEC/DPF/FIG/PR, que continha 01 (uma) amostra de material vegetal de cor e
odor característicos embalada no envelope plástico de nº 1377122, encaminhado
juntamente com a solicitação de exame, onde o material totalizou a massa líquida de
2,9 g (dois gramas e nove decigramas). E, das análises químicas realizadas nas
amostras encaminhadas, identificaram os componentes da espécie Cannabis sativa
7000098-04.2022.7.00.0000
40001345799 .V11
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

04/10/2022 10:06
:: 40001345799 - eproc - ::
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/controlador.php?acao=minuta_imprimir&acao_origem=acessar_documento&hash=628b8f461499e8...
14/15
Linnaeus, popularmente conhecida como MACONHA, em face de suas
características e da identificação de Tetrahidrocannabinol, seu principal componente
químico e psicoativo, e de outros canabinoides presentes na sua composição (APF
7000033-24.2020.7.05.0005, evento 59, fls. 27/29).
Frisa-se, por imperativo, que, muito embora GUSTAVO GOZZI, em
seu interrogatório judicial, negue, peremptoriamente, que tenha confeccionado o tal
bilhete e tenha colocado a substância entorpecente narrada na Denúncia e
encontrada no interior do armário do colega ARCANJO, tal negativa mostra-se
isolada quando confrontada com as demais provas e as declarações das
testemunhas juntadas aos autos, as quais são harmônicas e corroboradas pelos
laudos periciais e prints das conversas, via WhatsApp, entre GUSTAVO e o colega
de farda VINICIUS.
Trago à colação, fragmento da sentença de piso, quanto à alegação
defensiva, verbis:
“(...) Tem razão a douta Defesa quando afirma não haver nos autos prova direta
de ter sido o réu quem colocou a maconha no armário do ofendido. Entretanto, o
conjunto probatório produzido permite concluir com segurança que o então Sd
GOZZI efetivamente praticou tal conduta. O interesse demonstrado pela vaga a ser
ocupada pelo colega, o interesse por situações que poderiam impedir o colega de
engajar e a apreensão demonstrada com o resultado do laudo grafotécnico,
somados à autoria confirmada do bilhete incriminando o ofendido, formam um todo
coerente e plausível nesse sentido”. (fl. 9, da Sentença).
Foge à razoabilidade acreditar que um soldado, exclusivamente com o
intuito de impedir o colega de engajar e, assim, tomar a sua vaga, tenta incriminá-lo,
levando maconha para o interior da organização militar e “plantando-a” no armário
do seu colega, de forma a prejudicá-lo e alcançar seu abjeto fim.
Por conseguinte, ao contrário do alegado pela DPU, existem provas
concretas e coerentes, suficientes e genuínas para a manutenção da condenação
imposta pelo Juízo a quo, não havendo lacuna que justifique o acolhimento do
pedido de absolvição, tampouco de aplicação do princípio do in dubio pro reo.
ANTE O EXPOSTO, superada a preliminar de nulidade, conheço do
apelo da Defensoria Pública da União e, no mérito, nego-lhe provimento, para
manter a condenação imposta na sentença por seus próprios e jurídicos
fundamentos.

Documento eletrônico assinado por CARLOS AUGUSTO AMARAL OLIVEIRA, Ministro Relator, na
forma do artigo 1º, inciso III, da Lei 11.419. A conferência da autenticidade do documento está disponível
no
endereço
eletrônico
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/externo_controlador.php?
acao=consulta_autenticidade_documentos, mediante o preenchimento do código verificador 40001345799v11
7000098-04.2022.7.00.0000
40001345799 .V11
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

04/10/2022 10:06
:: 40001345799 - eproc - ::
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/controlador.php?acao=minuta_imprimir&acao_origem=acessar_documento&hash=628b8f461499e8...
15/15
e do código CRC 03075b51.

Informações adicionais da assinatura:
Signatário (a): CARLOS AUGUSTO AMARAL OLIVEIRA
Data e Hora: 3/10/2022, às 8:36:7
7000098-04.2022.7.00.0000
40001345799 .V11
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

04/10/2022 10:06
:: 40001345695 - eproc - ::
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/controlador.php?acao=minuta_imprimir&acao_origem=acessar_documento&hash=628b8f461499e8ee...
1/8
APELAÇÃO CRIMINAL Nº 7000098-04.2022.7.00.0000/PR
APELANTE: GUSTAVO GOZZI MOREIRA
ADVOGADO: AFONSO CARLOS ROBERTO DO PRADO (DPU)
APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO MILITAR
DECLARAÇÃO DE VOTO
No julgamento dos presentes autos, por divergir da douta maioria, no
que fui acompanhado pela eminente Ministra MARIA ELIZABETH GUIMARÃES
TEIXEIRA ROCHA, no mérito, votei para conhecer e dar provimento parcial ao
apelo defensivo para reformar a Sentença e absolver o ex-Sd Ex GUSTAVO GOZZI
MOREIRA do crime previsto no art. 290 do CPM, com fundamento no art. 439,
alínea “e”, do CPPM, mantendo-se a condenação referente ao delito previsto no art.
343 do CPM, fixada em 2 (dois) anos de reclusão, com o benefício do sursis, o
direito de apelar em liberdade e o regime prisional inicialmente aberto, pelas razões
que passo a expor.
2. Trata-se de recurso de Apelação interposto pela Defensoria Pública
da União (DPU), em patrocínio de GUSTAVO GOZZI MOREIRA, ex-Sd Ex,
condenado à pena de 2 (dois) anos de reclusão, por infração do art. 343 do Código
Penal Militar (denunciação caluniosa), e à pena de 1 (um) ano de reclusão, por
infração do art. 290, caput, do mesmo dispositivo (posse de entorpecente),
totalizando a pena de 3 (três) anos de reclusão, sem o benefício do sursis, por
expressa vedação legal, com o direito de apelar em liberdade e o regime prisional
inicialmente aberto (Evento 121, Proc. nº 7000203-93.2020.7.05.0005).
3. Naquela assentada, o eminente Ministro-Relator, acompanhado do
Revisor, apresentou o seu voto, rejeitando a preliminar defensiva de Nulidade da
Sentença, bem como do reconhecimento da Quebra da Cadeia de Custódia e,
superada a preliminar de nulidade, votou conhecendo do apelo da Defesa e, no
mérito, negando-lhe provimento, para manter a condenação imposta na Sentença,
por seus próprios e jurídicos fundamentos.
4. Porém, apresentei a divergência quanto ao mérito pelos seguintes
motivos.
5. De acordo com o Auto de Prisão em Flagrante (Evento 1, APF nº
7000033-24.2020.7.05.0005), o apelante colocou substância entorpecente conhecida
como maconha no armário do Sd Arcanjo (ofendido) e um bilhete embaixo da porta
do Oficial de Dia, com o objetivo de imputar falsamente a prática do delito ao
ofendido, dando causa à instauração de um IPM que prejudicaria o engajamento
daquele.
7000098-04.2022.7.00.0000
40001345695 .V2
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

04/10/2022 10:06
:: 40001345695 - eproc - ::
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/controlador.php?acao=minuta_imprimir&acao_origem=acessar_documento&hash=628b8f461499e8ee...
2/8
6. Em síntese, em suas razões de apelação, no mérito, a Defesa requer
a absolvição do seu assistido pela prática dos delitos previstos nos arts. 290 e 343 do
CPM, em razão da alegada insuficiência de provas idôneas para a manutenção da
condenação, conforme art. 439, “e”, do CPPM, aplicando-se ao caso o princípio do
in dubio pro reo. (Evento 1, doc. 3).
7. Quanto ao mérito, inicialmente, na esteira do voto do Ministro-
Relator, entendia não haver irregularidade na ausência de juntada do material
grafotécnico colhido por cinco militares, tendo em vista que o Laudo Grafotécnico
contido nos autos preenche a suposta irregularidade apresentada pela Defesa, ao
fazer menção, de forma cristalina e explicativa, ao material colhido que serviu de
subsídio para a sua elaboração. Isso somado aos demais elementos probatórios
carreados aos autos, tais como provas materiais e testemunhais, não deixa dúvidas
de que o material apreendido (bilhete digitalizado) e o material grafotécnico colhido
dos cinco militares foram os mesmos a fundamentar o Laudo Pericial ora atacado,
afastando-se a declaração de quebra de cadeia de custódia.
8. Em relação ao crime previsto no art. 290 do CPM, primeiramente,
insta consignar que as teses sustentadas pela Defesa de insuficiência de provas
idôneas para a manutenção da condenação, conforme art. 439, “e”, do CPPM, não
encontram nenhum fundamento jurídico.
9. Contudo, mesmo diante da ausência de plausibilidade dos
argumentos defensivos, o presente recurso merece ser provido em razão da
impossibilidade de comprovação da materialidade delitiva com a certeza que o
decreto condenatório exige.
10. Analisando os autos, verifica-se que a materialidade do delito ficou
comprometida, uma vez que não houve a lavratura do Termo de Apreensão, com a
descrição pormenorizada da droga apreendida, formalidade esta essencial para
a persecutio criminis.
11. Nesse contexto, como tenho defendido, a ausência do Termo de
Apreensão nos processos relativos ao crime de tráfico, posse ou uso de entorpecente
ou substância similar, capitulado no art. 290 do CPM, é vício de omissão insanável
do qual decorre insegurança jurídica quanto à materialidade delitiva, em face da
incerteza da origem do material levado à competente análise e compostura do laudo
pericial definitivo e, por essa razão impositiva, o Apelo não deve ser provido.
12. Entendo que ao se fazer tabula rasa ao procedimento adequado e ao
formalismo a que se devem aderir os atos do processo, eleva-se o risco em proceder
à convolação de erro, fato por demais temerário não condizente com a realidade
(verdade real). Vale dizer, essa postura pode significar violação do princípio
constitucional básico do processo, consistente na garantia do devido processo legal.
7000098-04.2022.7.00.0000
40001345695 .V2
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

04/10/2022 10:06
:: 40001345695 - eproc - ::
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/controlador.php?acao=minuta_imprimir&acao_origem=acessar_documento&hash=628b8f461499e8ee...
3/8
13. Isso porque a persecução instrutória deve ser revestida dos
cuidados necessários para a formação da convicção do julgador de maneira segura,
refletindo a necessária segurança jurídica aos jurisdicionados. Aliás, a valoração
dessa medida para a instrução criminal encontra-se prevista na Lei Adjetiva
castrense, in verbis:
CÓDIGO PROCESSO PENAL MILITAR Art. 12. Logo que tiver
conhecimento da prática de infração penal militar, verificável na
ocasião, a autoridade a que se refere o § 2º do art. 10 deverá, se
possível: a) dirigir-se ao local, providenciando para que se não
alterem o estado e a situação das coisas, enquanto necessário; b)
apreender os instrumentos e todos os objetos que tenham relação com
o fato; c) efetuar a prisão do infrator, observado o disposto no art.
244; d) colher todas as provas que sirvam para o esclarecimento do
fato e suas circunstâncias.
(...).
Art. 189. Finda a diligência, lavrar-se-á auto circunstanciado da
busca e apreensão, assinado por duas testemunhas, com declaração
do lugar, dia e hora em que se realizou, com citação das pessoas que a
sofreram e das que nelas tomaram parte ou as tenham assistido, com
as respectivas identidades, bem como de todos os incidentes ocorridos
durante a sua execução. (...).
Art. 248. Em qualquer hipótese, de tudo quanto ocorrer será lavrado
auto ou termo, para remessa à autoridade judiciária competente, a fim
de que esta confirme ou infirme os atos praticados.
14. Essa omissão remete à irremediável lacuna na cadeia de provas
carreadas, em razão de não se atender ao referido preceito na fase do procedimento
administrativo (APF), não havendo como suprir essa deficiência na fase judicial.
15. Como é do amplo conhecimento, a materialidade do delito em
questão, por ser crime que deixa vestígio, deve ser atestada por perícia técnica,
consoante artigo 328 do Código de Processo Penal Militar, cujo resultado se
apresenta com sua credibilidade duvidosa, em consistência da suposta substância
entorpecente não ser identificada em Auto de Apreensão. A observância dessa forma
é justamente para permitir e assegurar que a substância levada ao crivo da perícia
definitiva não se perca, bem assim que não escape da correlação com o fato
originário, ou seja, para que se tenha certeza, de forma absoluta, que o material é
realmente aquele apreendido por ocasião da prisão em flagrante.
7000098-04.2022.7.00.0000
40001345695 .V2
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

04/10/2022 10:06
:: 40001345695 - eproc - ::
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/controlador.php?acao=minuta_imprimir&acao_origem=acessar_documento&hash=628b8f461499e8ee...
4/8
16. Repita-se que o objeto material do crime previsto no art. 290 do
CPM é a própria substância entorpecente, isto porque se trata de delito que deixa
vestígios, ou seja, sem a apreensão da droga, resta juridicamente impossível a
comprovação de sua existência. E, neste aspecto, além do art. 248 do CPPM, ainda
se referencia o art. 12, “b”, c/c o art. 189, ambos do mencionado Diploma, que
determinam a imprescindibilidade da apreensão do objeto do delito a ser apurado,
seguida da lavratura do seu termo.
17. Consoante assevera Jorge César de Assis, ao comentar o
supracitado art. 12 do CPPM, in CÓDIGO DE PROCESSO PENAL ANOTADO, 2ª
ed. Ed. Juruá: 2007, p. 46:
"A apreensão dos documentos e de todos os objetos relacionados com
o fato delituoso é medida imperativa, devendo ser lavrado o
competente auto de apreensão."
18. A esse propósito, a eminente Ministra MARIA ELIZABETH
GUIMARÃES TEIXEIRA ROCHA, para destacar algumas formalidades nos autos,
a exemplo da lavratura do Auto de Apreensão, tem invocado disposições pontuais
inseridas no Código de Processo Penal comum, por força da Lei nº 13.964, de 24 de
dezembro de 2019, in verbis:
Art. 158-A. Considera-se cadeia de custódia o conjunto de todos os
procedimentos utilizados para manter e documentar a história
cronológica do vestígio coletado em locais ou em vítimas de crimes,
para rastrear sua posse e manuseio a partir de seu reconhecimento
até o descarte.
§ 1º O início da cadeia de custódia dá-se com a preservação do local
de crime ou com procedimentos policiais ou periciais nos quais seja
detectada a existência de vestígio.
§ 2º O agente público que reconhecer um elemento como de potencial
interesse para a produção da prova pericial fica responsável por sua
preservação.
§ 3º Vestígio é todo objeto ou material bruto, visível ou latente,
constatado ou recolhido, que se relaciona à infração penal.
Art. 158-B. A cadeia de custódia compreende o rastreamento do
vestígio nas seguintes etapas:
I - reconhecimento: ato de distinguir um elemento como de potencial
interesse para a produção da prova pericial;
7000098-04.2022.7.00.0000
40001345695 .V2
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

04/10/2022 10:06
:: 40001345695 - eproc - ::
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/controlador.php?acao=minuta_imprimir&acao_origem=acessar_documento&hash=628b8f461499e8ee...
5/8
II - isolamento: ato de evitar que se altere o estado das coisas,
devendo isolar e preservar o ambiente imediato, mediato e
relacionado aos vestígios e local de crime;
III - fixação: descrição detalhada do vestígio conforme se encontra
no local de crime ou no corpo de delito, e a sua posição na área de
exames, podendo ser ilustrada por fotografias, filmagens ou croqui,
sendo indispensável a sua descrição no laudo pericial produzido pelo
perito responsável pelo atendimento;
IV - coleta: ato de recolher o vestígio que será submetido à análise
pericial, respeitando suas características e natureza;
V - acondicionamento: procedimento por meio do qual cada vestígio
coletado é embalado de forma individualizada, de acordo com suas
características físicas, químicas e biológicas, para posterior análise,
com anotação da data, hora e nome de quem realizou a coleta e o
acondicionamento;
VI - transporte: ato de transferir o vestígio de um local para o outro,
utilizando
as
condições
adequadas
(embalagens,
veículos,
temperatura, entre outras), de modo a garantir a manutenção de suas
características originais, bem como o controle de sua posse;
VII - recebimento: ato formal de transferência da posse do vestígio,
que deve ser documentado com, no mínimo, informações referentes ao
número de procedimento e unidade de polícia judiciária relacionada,
local de origem, nome de quem transportou o vestígio, código de
rastreamento, natureza do exame, tipo do vestígio, protocolo,
assinatura e identificação de quem o recebeu;
VIII - processamento: exame pericial em si, manipulação do vestígio
de acordo com a metodologia adequada às suas características
biológicas, físicas e químicas, a fim de se obter o resultado desejado,
que deverá ser formalizado em laudo produzido por perito;
IX - armazenamento: procedimento referente à guarda, em condições
adequadas, do material a ser processado, guardado para realização
de contraperícia, descartado ou transportado, com vinculação ao
número do laudo correspondente;
X - descarte: procedimento referente à liberação do vestígio,
respeitando a legislação vigente e, quando pertinente, mediante
autorização judicial.
7000098-04.2022.7.00.0000
40001345695 .V2
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

04/10/2022 10:06
:: 40001345695 - eproc - ::
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/controlador.php?acao=minuta_imprimir&acao_origem=acessar_documento&hash=628b8f461499e8ee...
6/8
Art. 158-C. A coleta dos vestígios deverá ser realizada
preferencialmente por perito oficial, que dará o encaminhamento
necessário para a central de custódia, mesmo quando for necessária a
realização de exames complementares.
§ 1º Todos vestígios coletados no decurso do inquérito ou processo
devem ser tratados como descrito nesta Lei, ficando órgão central de
perícia oficial de natureza criminal responsável por detalhar a forma
do seu cumprimento.
§ 2º É proibida a entrada em locais isolados bem como a remoção de
quaisquer vestígios de locais de crime antes da liberação por parte do
perito responsável, sendo tipificada como fraude processual a sua
realização.
Art. 158-D. O recipiente para acondicionamento do vestígio será
determinado pela natureza do material.
§ 1º Todos os recipientes deverão ser selados com lacres, com
numeração individualizada, de forma a garantir a inviolabilidade e a
idoneidade do vestígio durante o transporte.
§ 2º O recipiente deverá individualizar o vestígio, preservar suas
características, impedir contaminação e vazamento, ter grau de
resistência adequado e espaço para registro de informações sobre seu
conteúdo.
§ 3º O recipiente só poderá ser aberto pelo perito que vai proceder à
análise e, motivadamente, por pessoa autorizada.
§ 4º Após cada rompimento de lacre, deve se fazer constar na ficha
de acompanhamento de vestígio o nome e a matrícula do
responsável, a data, o local, a finalidade, bem como as informações
referentes ao novo lacre utilizado.
§ 5º O lacre rompido deverá ser acondicionado no interior do novo
recipiente.
Art. 158-E. Todos os Institutos de Criminalística deverão ter uma
central de custódia destinada à guarda e controle dos vestígios, e sua
gestão deve ser vinculada diretamente ao órgão central de perícia
oficial de natureza criminal.
7000098-04.2022.7.00.0000
40001345695 .V2
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

04/10/2022 10:06
:: 40001345695 - eproc - ::
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/controlador.php?acao=minuta_imprimir&acao_origem=acessar_documento&hash=628b8f461499e8ee...
7/8
§ 1º Toda central de custódia deve possuir os serviços de protocolo,
com local para conferência, recepção, devolução de materiais e
documentos, possibilitando a seleção, a classificação e a distribuição
de materiais, devendo ser um espaço seguro e apresentar condições
ambientais que não interfiram nas características do vestígio.
§ 2º Na central de custódia, a entrada e a saída de vestígio deverão
ser protocoladas, consignando-se informações sobre a ocorrência no
inquérito que a eles se relacionam.
§ 3º Todas as pessoas que tiverem acesso ao vestígio armazenado
deverão ser identificadas e deverão ser registradas a data e a hora do
acesso.
§ 4º Por ocasião da tramitação do vestígio armazenado, todas as
ações deverão ser registradas, consignando-se a identificação do
responsável pela tramitação, a destinação, a data e horário da ação.
19. Dessa forma, a materialidade delitiva está prejudicada, o que
impede a manutenção do decreto condenatório, em relação ao crime do art. 290 do
CPM, imposto pelo Juízo a quo.
20. Por fim, nos termos dos votos dos Ministros Relator e Revisor,
votei pela manutenção da r. Sentença no tocante ao crime de Denunciação
Caluniosa, previsto no art. 343 do CPM, uma vez que restaram devidamente
comprovadas a autoria e a materialidade delitivas, mantendo a condenação referente
ao referido delito, qual seja, 2 (dois) anos de reclusão, com o direito de apelar em
liberdade e o regime prisional inicialmente aberto (Evento 121, Proc. nº 7000203-
93.2020.7.05.0005).
21. Preenchidos os requisitos do artigo 84 do CPM c/c o art. 606 do
CPPM, concedo a suspensão condicional da pena, pelo prazo de 2 (dois) anos,
cumpridas as condições previstas no art. 626 do CPPM, à exceção da alínea “a”.
Por essas razões, no mérito, votava no sentido de conhecer e dar
provimento parcial ao apelo defensivo para reformar a Sentença e absolver o ex-Sd
Ex GUSTAVO GOZZI MOREIRA do crime previsto no art. 290 do CPM, com
fundamento no art. 439, alínea “e”, do CPPM, mantendo-se a condenação referente
ao delito previsto no art. 343 do CPM, fixada em 2 (dois) anos de reclusão, com o
benefício do sursis, o direito de apelar em liberdade e o regime prisional
inicialmente aberto.
Brasília, 15 de setembro de 2022.

7000098-04.2022.7.00.0000
40001345695 .V2
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

04/10/2022 10:06
:: 40001345695 - eproc - ::
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/controlador.php?acao=minuta_imprimir&acao_origem=acessar_documento&hash=628b8f461499e8ee...
8/8
Documento eletrônico assinado por JOSÉ COÊLHO FERREIRA, Ministro, na forma do artigo 1º, inciso
III, da Lei 11.419. A conferência da autenticidade do documento está disponível no endereço eletrônico
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/externo_controlador.php?acao=consulta_autenticidade_documentos,
mediante o preenchimento do código verificador 40001345695v2 e do código CRC e75ec4e1.

Informações adicionais da assinatura:
Signatário (a): JOSÉ COÊLHO FERREIRA
Data e Hora: 23/9/2022, às 9:33:14
7000098-04.2022.7.00.0000
40001345695 .V2
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR